Tribunal: TJES
Processo: 5003541-32.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003541-32.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL JORGE SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por agricultor meeiro em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em ação ajuizada contra Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. O autor alegou ter sofrido prejuízos em sua atividade agrícola e aumento de despesas em razão da contaminação do Rio Doce, decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais e R$44.082,13 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o autor comprovou os danos alegados e o nexo causal entre a conduta das rés e os prejuízos invocados;
(ii) verificar se a reprodução de valores e fundamentos de decisão proferida em processo diverso pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG poderia ser utilizada para sustentar o pleito indenizatório no caso em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal, conforme disposto nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor recai sobre ele, conforme estabelece o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo causal.

No caso concreto, as provas apresentadas pelo autor (fotos de plantação e de recipientes de água de coloração marrom) são insuficientes para demonstrar os prejuízos alegados, como a perda de fonte de sustento, destruição de lavoura e aumento de gastos com água potável.

A invocação de decisão proferida pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG não guarda relação com o presente processo, pois refere-se a pedido coletivo envolvendo entidade representativa distinta, não vinculando automaticamente os beneficiários daquela decisão às circunstâncias do presente litígio.

Diante da ausência de provas que corroborem as alegações do autor, mantém-se a improcedência dos pedidos e a sentença recorrida, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios recursais para 13% do valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
:

A configuração da responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de elementos probatórios.

Decisões judiciais proferidas em processos diversos, sem identidade de partes ou causas de pedir, não vinculam automaticamente os pleitos individuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Daniel Jorge Santos

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (id.
10393427
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A,
Vale S/A
e
BHP Billiton Brasil Ltda
.

Em apertado resumo, o apelante alegou ter sofrido prejuízos em sua atividade agrícola devido à contaminação do Rio Doce, resultado direto do rompimento da barragem de Mariana/MG no ano de 2015. Requereu a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no montante de R$44.082,13 (quarenta e quatro mil, oitenta e dois reais e treze centavos).

Com a sentença de improcedência, o apelante replicou os argumentos já expostos em sua petição inicial.

Contrarrazões pelas apeladas Samarco S.A. (id
10393431
) e Vale S.A. (id
10393433
).

De acordo com a exordial (id
10392579
), o Sr. Daniel Jorge é agricultor meeiro. Vendia produtos agrícolas (milho e outros insumos) para prover o seu sustento e o de sua família. Alegou que a água contaminada com rejeitos de minério tornou o solo infértil e acabou com sua lavoura. Além disso, a contaminação da água na região (poços artesianos, lençóis freáticos) impôs ao autor a necessidade de adquirir galões que, com custo de R$5,00 a R$8,00 a cada 20 litros, resultaria em aproximadamente R$1.500,00 mensais apenas para as atividades básicas de subsistência (alimentação, higiene pessoal, limpeza, etc.).

Com a inicial foram anexadas algumas fotos em que é possível ver uma plantação e alguns reservatórios de água com coloração marrom.

Como parte de sua fundamentação, o apelante juntou trecho de decisão proferida nos autos do processo nº
1024973-82.2020.4.01.3800
, que tramitou junto à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, na qual restou estabelecido que a indenização paga aos “
agricultores/produtores rurais/ilheiros
” consistiria em:

Danos materiais:
adoção do valor integral da cesta básica (aplicada no DIEESE), equivalente a R$480,03 (quatrocentos e oitenta reais e três centavos) multiplicado pelo total de meses retroativos e prospectivos relacionados à impossibilidade de uso do rio para fins de agricultura de subsistência (71 meses), totalizando R$34.082,13;

Danos materiais:
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pela perda de lavouras em geral, destruição de cercas, porteiras e mourões;

Danos morais:
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização (individual) por dano moral;

No que pese ter feito menção à decisão da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, o apelante atribuiu a esta causa o valor de
R$54.082,13
(cinquenta e quatro mil, oitenta e dois reais e treze centavos) de maneira genérica. Vejamos os pedidos formulados:

“(...) Por todo exposto, serve a presente ação para REQUERER a Vossa Excelência, se digne:

b) ao pagamento de indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados a parte REQUERENTE, tudo conforme fundamentado, em valor pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, no entendimento da parte REQUERENTE, amparada em pacificada jurisprudência deve ser equivalente a

c) ao pagamento das custas processuais que a demanda por ventura ocasionar, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 20 (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e demais cominações legais; e (...)"

Nota-se que não há individualização sobre o que é pretendido a título de danos materiais e morais, tornando a narrativa confusa.

Ainda com relação à estrutura e ao raciocínio lógico desenvolvido, o apelante parece ter replicado a decisão da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, como se estivesse tentando executar aqui, no âmbito estadual, a decisão de mérito do processo federal, o que, se for o caso, não merece prosperar.

Verifico que naqueles autos é parte a “
Comissão de atingidos de Linhares/ES
”, entidade encarregada de representar os moradores de Linhares. Consequência direta desse fato é que, caso o apelante encontre-se entre os beneficiários, a sentença deve ser executada naquele mesmo processo.

No entanto, caso o apelante pretenda postular as indenizações individualmente, como fez nessa ação, não pode simplesmente copiar o que foi lá pleiteado e colar aqui. Afinal, este processo não guarda relação alguma com o que foi decidido pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte.

Feita esta breve contextualização, o apelo está fadado à improcedência.

O ponto nodal deste processo está na comprovação dos danos sofridos, o que, adianto, não ocorreu.

Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil são:
o ato ilícito
,
o dano
e
o nexo de causalidade
.

Enquanto o artigo 927 do Código Civil institui a obrigação de indenizar, os artigos 186 e 187 caracterizam o ato ilícito:

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem
, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e
causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Percebe-se, pois, que a existência do dano (bem como a clara quantificação de sua extensão)
são elementos imprescindíveis à configuração do dever de indenizar
.

No caso em tela, a controvérsia gira em torno de questão de
fato
, sendo essencial a
comprovação do dano sofrido
, ônus que compete à apelante, fulcro no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ainda que incontroversa a ocorrência do desastre de Mariana/MG, a comprovação do dano é ônus do apelante.

Aos autos foram juntadas duas fotos de uma plantação e algumas fotografias de recipientes com água de coloração marrom.

Essas fotografias não comprovam que o apelante era agricultor, que teve sua suposta plantação atingida; que perdeu a fonte de seu sustento; que teve aumento de gastos pela necessidade de comprar água.

O apelante poderia ter produzido uma grande sorte de provas (recibos de venda de produtos agrícolas; extratos bancários; fotos de insumos; contas de água), mas não o fez.

É importante referir que não existe verossimilhança nas alegações do apelante, afinal, os valores que atribuiu aos pedidos de indenização por danos morais e materiais são provenientes de uma sentença proferida pela 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, que não guarda relação alguma com este processo.

Assim, diante do desfecho que se anuncia, voto em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária para 13% do valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.